Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026006-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO DE SOUZA OKIMOTO - CPF: 905.218.971-49 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0004-26 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0103-08 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026006-12.2021.811.0001

Origem:
2oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
EDUARDO DE SOUZA OKIMOTO -

Recorrido(s):
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 221

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE PASSAGENS REALIZADA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA NÃO DEMONSTARDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a reparação pelos danos morais sofridos em razão de suposta alteração unilateral do voo adquirido com saída de Cuiabá/MT, às 3h00, do dia 30/04/2021, com conexão em Recife/PE, às 7h30, e chegada a João Pessoa/PB, destino final, às 09h45 do mesmo dia.

2.

Afirma que sem qualquer aviso prévio das demandadas os voos de ida sofreram alteração, passando a ter o seguinte itinerário:
saída de Cuiabá/MT, às 2h05, do dia 30/04/2021, com duas conexões, uma em Viracopos/Campinas e outra em Recife/PE, com chegado ao destino final às 14h25 do mesmo dia.

3.

O autor e a companhia aérea demandada firmaram acordo na data de 28/07/2021, o qual foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
, conforme se vê do id. 135213742

4.

O feito prosseguiu em relação à empresa ré Havan Viagens, tendo o juízo sentenciante reconhecido a ilegitimidade passiva daquela para figurar nesta demanda, posto que não deu causa à alteração unilateral do voo aqui discutido, já que o itinerário foi alterado exclusivamente pela companhia aérea.

5.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da ré Havan, bem como esta seja condenada ao pagamento de danos morais
.

6.

Na hipótese destes autos, vê-se que apesar de o recorrente ter adquirido as passagens aéreas por intermédio do sítio eletrônico da recorrida, esta não possui qualquer gerência sobre os cancelamentos e/ou alterações de voos realizados pelas companhias aéreas.

7.

Além disso, de acordo com o entendimento consolidado do e. STJ no julgamento do
AgRg no REsp 1453920/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração de voo.

8.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado”.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
. (TJ-MT 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

9.

Desse modo, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade da recorrida no que se refere à alteração de voo ventilada nesta demanda.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022